Tribunal: TJMT
Processo: 1039916-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039916-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL - CNPJ: 44.820.113/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

– AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

– TUTELA DE URGÊNCIA

– CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO

– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

– RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento regular, eficiente e contínuo de energia elétrica
à requerente, ora agravada
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (
ii
) se as falhas no fornecimento decorrem de fatores imputáveis ao condomínio; (
iii
) se o prazo fixado é tecnicamente viável; e (
iv
) se a multa cominatória é proporcional.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática deferiu parcialmente o efeito suspensivo para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias e reduzir a multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.
A agravante realizou intervenções técnicas que resultaram em perceptível melhora na qualidade do fornecimento de energia elétrica, conforme reconhecido pelo próprio agravado em manifestação posterior.

5.
O cumprimento substancial da obrigação imposta em sede de tutela de urgência acarreta a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicada a análise do mérito do agravo de instrumento.

6.
Eventual persistência de falhas pontuais ou esporádicas deverá ser objeto de acompanhamento nos autos de origem, podendo o juízo de primeiro grau determinar novas medidas ou fiscalizar o cumprimento integral da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso p
rejudicado
.

Tese de julgamento:
"1.

O cumprimento substancial da obrigação imposta em sede de tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
2.
A melhora reconhecida na qualidade do serviço, ainda que não definitiva, evidencia a superação da situação de grave irregularidade que ensejou a concessão da tutela de urgência.
3.
Eventual persistência de falhas pontuais não descaracteriza o cumprimento da obrigação principal, devendo ser objeto de fiscalização nos autos de origem
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão proferida n
a

A
ção de
O
brigação de
F
azer n.º 1024583-33.2025.8.11.0015,
proposta pelo
CONDOMINIO ALAMEDA DAS CORES RESIDENCIAL
,

que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante assegure, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento de energia elétrica de forma regular, eficiente e contínua ao condomínio agravado, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Nas razões recursais de ID
.
328057378, a agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente da probabilidade do direito invocado; (
ii
) que as oscilações de energia decorrem de fatores técnicos imputáveis ao próprio condomínio, especialmente o aumento excessivo e não comunicado de carga instalada nas unidades condominiais; (
iii
) a proximidade e o toque de vegetação na rede elétrica, cuja obrigação de poda incumbe ao condomínio, conforme notificação de 01/07/2025; (
iv
) a necessidade de prazo razoável para execução de melhorias estruturais já programadas, com cronograma definido para conclusão até 28/11/2025; (v) a desproporcionalidade da multa fixada; e (vi) a irreversibilidade da medida concedida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa diária.

A liminar foi deferida parcialmente,
ID
.
329961382
,
para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias e reduzir o valor da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

As c
ontrarrazões foram apresentadas pelo agravado no ID
.
338196374, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, em decisão de ID
.
341757412,
foi determinad
a
a
intimação do agravado para manifestar-se sobre o alegado cumprimento da obrigação noticiado pela agravante.

Em manifestação de ID
.
343098392, o agravado informou que, embora tenha havido perceptível melhora na qualidade do serviço, ainda persistem reclamações quanto à ocorrência de instabilidades e quedas de energia, não sendo possível afirmar, com segurança, que o vício foi integralmente sanado, considerando o curto lapso temporal decorrido desde o início das intervenções.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se verificar a subsistência do interesse recursal, à luz dos fatos supervenientes noticiados nos autos.

Conforme se extrai da manifestação do agravado de ID
.
343098392, apresentada em resposta à determinação desta relator
a
(ID
.
341757412), a agravante realizou intervenções técnicas que resultaram em perceptível melhora na qualidade do fornecimento de energia elétrica ao condomínio.

Embora o agravado tenha ressalvado que ainda persistem algumas reclamações quanto à ocorrência de instabilidades e quedas de
energia, reconheceu expressamente que houve sensível aprimoramento na prestação do serviço após as medidas adotadas pela concessionária.

A tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, e posteriormente ajustada pela decisão monocrática de ID
.
329961382, tinha por escopo compelir a agravante a assegurar o fornecimento regular, eficiente e contínuo de energia elétrica ao condomínio agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Ocorre que, segundo a própria manifestação do agravado, as intervenções já foram realizadas, produzindo resultados concretos na melhoria da qualidade do serviço, ainda que não se possa afirmar, com absoluta certeza, que o problema foi definitivamente solucionado.

Nesse contexto, verifica-se que a obrigação imposta liminarmente
foi
substancialmente cumprida pela agravante, que executou o cronograma de intervenções técnicas noticiado nos autos, compreendendo: (i) inspeção noturna com
termovisor
; (
ii
) poda de vegetação; (
iii
) correção de espaçadores da rede; (
iv
) manutenção preventiva em equipamentos; e (v) substituição de transformadores.

A circunstância de ainda persistirem eventuais instabilidades pontuais não descaracteriza o cumprimento da obrigação principal, porquanto a tutela de urgência não visava garantir a inexistência absoluta de qualquer oscilação no fornecimento de energia
,
o que seria tecnicamente inviável em qualquer sistema de distribuição, mas sim assegurar a prestação regular e contínua do serviço, com padrão de qualidade adequado.

A melhora reconhecida pelo próprio agravado evidencia que a situação de grave irregularidade que ensejou a concessão da tutela de urgência foi superada, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Eventual persistência de falhas pontuais ou esporádicas deverá ser objeto de acompanhamento nos autos de origem, podendo o juízo de primeiro grau, se necessário, determinar novas medidas ou fiscalizar o
cumprimento integral da obrigação, inclusive com a aplicação das astreintes fixadas em caso de descumprimento.

Todavia, para os fins do presente recurso, que tem por objeto a análise da adequação da tutela de urgência concedida, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal, ante o cumprimento substancial da obrigação imposta.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o
agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento substancial da obrigação imposta na decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026